Tribunal: TJDFT
Processo: 0041656-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041656-74.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: JOSE EDMIR ALVES BALDEZ, MARIA DE FATIMA BASTOS SILVA, MARIZE MENDES PINHEIRO, RUTH LOPES DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. CÁLCULOS. CONTADORIA. MATÉRIA JULGADA NA FASE COGNITIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. 1. Julgado o agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos no cumprimento de sentença, não é possível, em sede de apelação, renovar o debate, em razão da ocorrência da coisa julgada. Inteligência do artigo 502 do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/90, por entender ser necessária a prévia liquidação de sentença para o cumprimento de sentença proferida em ação coletiva; b) artigo 240 do Código de Processo Civil, sustentando que os juros de mora devem incidir a partir da citação no cumprimento de sentença. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP; c) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, ao argumento de que a atualização da correção monetária deve se realizar consoante os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança, não podendo ser utilizada a Tabela Prática do TJ para tanto. Requer, ainda, o efeito suspensivo ao recurso. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodriguies, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/90, 240 do Código de Processo Civil, e 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ademais, o recorrente não atacou de forma específica, nas razões do apelo, o fundamento utilizado pelo órgão julgador, suficiente à manutenção do julgado, no sentido de que as matérias ventiladas no apelo, encontram-se preclusas. Assim, o seguimento do recurso no aspecto examinado atrai também a incidência, por analogia, do enunciado 283 da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome de seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003